Tribunal: TJDFT
Processo: 0710977-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÕES. NÃO CONSTATAÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A pretexto de contradições e omissão, os embargantes apresentam mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela 1a Turma Cível. Essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.